Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. LIMITES DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRATAMENTO DE DOR. REDE PÚBLICA DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE INJETÁVEL. PERDA PARCIAL DE FUNÇÃO MOTORA. ERRO MÉDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a análise de pedido estranho à demanda, sob consequência de afronta ao princípio da adstrição do juiz aos limites da lide.
2. A responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta atuação direta da Administração rege-se pela teoria objetiva, que pressupõe a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo.
3. Para caraterização do erro médico, deve haver demonstração de que o profissional não adotou os cuidados adequados, necessários e exigíveis.
4. Conquanto a prova pericial tenha atribuído a perda de função motora no braço direito do Autor à aplicação de um anestésico por médicos da Secretaria de Saúde, não houve elucidação quanto à existência de uma atuação irregular na administração da medicação, mormente se considerado que foi aplicada uma injeção subcutânea, a qual não atingiria nervo que se encontra numa localização mais profunda do organismo.
5. A opção feita pelo Autor de acompanhamento de sua moléstia em instituição particular não pode ser considerada como resultante de conduta imputada ao Distrito Federal, pois em momento algum restou evidenciada a recusa por parte da Secretaria de Saúde do DF em realizar qualquer procedimento e a mera discordância quanto à condução de um tratamento não basta para configurar o alegado erro médico.
6. Se não foi demonstrada a ocorrência de uma má prestação do serviço, caracterizada por um desvio da normalidade em relação ao atendimento prestado ao Autor pelos médicos da Secretaria de Saúde, não há conduta lesiva a ser imputada ao Réu, nem o nexo causal entre a conduta estatal e o resultado. Logo, não há falar em dever do Estado de indenizar o Postulante.
7. Apelação do Réu conhecida em parte e, nessa extensão, provida. Prejudicado o recurso do Autor.